Tribunal: TJES
Processo: 5001928-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001928-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WANDERSON AUGUSTO DE SALLES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001928-96.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: WANDERSON AUGUSTO DE SALLES

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALIADNA ALVARENGA RIBEIRO - ES28433

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. MOTIM. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. CONDUTA DO AGRAVANTE INDIVIDUALIZADA POR INSPETOR PENITENCIÁRIO. DEPOIMENTO DOTADO DE FÉ PÚBLICA. FALTA GRAVE DE AUTORIA COLETIVA. . REGRESSÃO DE REGIME. NÃO APLICAÇÃO DE SANÇÃO COLETIVA. CONDUTA E PUNIÇÃO INDIVIDUALIZADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há razão para desacreditar a versão apresentada pelo Inspetor Penitenciário, o qual narrou ter visualizado os presos que iniciaram o motim, sobretudo porque se trata de agente de segurança cuja versão é dotada de fé pública. Além disso, pôde identificar muitos outros reeducandos, em razão de realizar o acompanhamento diário a presos do pavilhão 02, o que justifica o apontamento dos nomes dos apenados que participaram do motim.

2. Na hipótese em análise, fora reconhecida a autoria coletiva, procedendo-se à individualização da conduta (acionou os presos “batizados” pelo comando, incitando-os à revolta) e punição do agravante. Desta feita,
“não se trata de aplicação de sanção coletiva, mas sim de infração de autoria coletiva, uma vez que foi apurada a falta disciplinar, com a responsabilização de inúmeros apenados, gerando punição individualizada de todos os envolvidos. [...] (HC 673.816/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021).

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001928-96.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: WANDERSON AUGUSTO DE SALLES

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALIADNA ALVARENGA RIBEIRO - ES28433

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
W
AND
E
RSON AUGUSTO DE SALLES
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, nos autos da execução penal tombada sob nº 0009428-23.2009.8.08.0024, por meio da qual fora determinada a regressão do regime inicial de cumprimento de pena do agravante do semiaberto para o fechado.

Argumenta a Defesa, em síntese, que o paciente cumpria pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, e se encontrava no Pavilhão 02 da Penitenciária Agrícola do Estado do Espírito Santo (PAES), quando fora deflagrado um motim pelos reeducandos alocados em tal setor. Após instauração do PAD nº 056/2022, fora apurada a participação do agravante na insurgência e determinada sua regressão definitiva para o regime fechado, sendo transferido para o Presídio de Segurança Máxima – PSMA1.

Sustenta a defesa, ainda, a ocorrência de nulidade absoluta no feito, porquanto a participação do agravante fora atestada por meio de uma testemunha, o agente de segurança Fábio Alves, o qual não teria condições de individualizar a conduta do agravante e a dos outros 21 (vinte e um) envolvidos, porquanto estava com escudo em meio ao gás lacrimogêneo disperso pelos agentes de segurança do presídio. Além disso, a conduta do agravante teria sido apontada por testemunha sigilosa, não sendo possibilitado à defesa o acesso aos seus dados pessoais. Assim, suscitando nulidade no Procedimento Administrativo Disciplinar, requer seja cassada a decisão que homologou a infração disciplinar grave supostamente cometida pelo agravante.

De plano, anoto que não houve a nulidade apontada pela defesa no PAD nº 56/2021, conforme passo a demonstrar.

Nas razões do recurso, o agravante aponta circunstâncias que possibilitariam a desconstituição da versão apresentada pelo Inspetor Fabio Alves, aduzindo que ele não teria como apontar os participantes do motim, porquanto estaria atrás de um escudo. Além disso, coloca em dúvida a narrativa daquele agente público, aduzindo que os nomes dos reeducandos do Pavilhão nº 2 foram apresentados em ordem alfabética e constando seus respectivos sobrenomes.

Todavia, a leitura do depoimento do Inspetor permite observar que ele presenciou o início do motim e, inclusive, dialogou com alguns reeducandos, senão vejamos:

“Declaração do servidor Fabio Alves, vejamos: “(...) q
ue quando chegou pode visu
a
lizar o preso JOSE VITOR SIQUEIRA ROSA já se encontrava imobilizado, pois este teria se desvencilhado das algemas durante retorno do atendimento
, (...) Que JOSE VITOR a todo momento incitava o pavilhão 02, juntamente com os presos EVANDRO DA SILVA DO ESPIRITO SANTO e EMERSON SILVA PIRES. (...)
Que o declarante pode identificar o preso WANDERSON AU
G
USTO DE SALES, dizendo que iria virar a cadeia e ordenou pelas grades que o pavilhão 01 e 03 também se rebelassem, acionando os presos batizados pelo “comando”, dizendo que os Inspetores haviam dado tiro de pistola cali
b
re .40 dentro do pavilhão 02 e teriam matado um preso
; Que nesse momento os presos do pavilhão 02: ADEILSON SILVA DOS SANTOS, ALEXANDRE RANGEL DE PAIVA, BALBINO PEREIRA RODRIGUES, BLENDO ANTONES OLIVEIRA PEREIRA, BRAHIAM DE OLIVEIRA MATTOS, BRENO DAMASCENO BONFIM, CRISTIANO DE SOUZA, DANIEL DOS SANTOS MARRIEL RAMOS, DIOVANI FERREIRA TRAGINO, DOUGLAS PEREIRA FONTES, FABIANO TAVARES ALVES, FELICIANO AVELINO DOS SANTOS NETO, GABRIEL BARBOSA DA SILVA, GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA, HIGO VITOR FERNANDES, HUGO VITOR CORREA, JHONNATAN PEREIRA PIMENTEL, LARRI SOARES RIBEIRO DE CARVALHO FILHO, LUCAS RAMOS ALVES, THIAGO LUIZ GOMES DIAS, ZAQUEU CORREA DE SOUZA
e o próprio WANDERSON AUGUSTO DE SALES que havia dado o comando, laçando pedras, pedaços de cerâmicas nos servidores e tentaram arranca
r
os ferros de proteção das Ventanas
. (...) Que em seguida
o declarante se dirigiu até o pavilhão 03 para verbalizar com os presos
, Que os presos se encontravam bastante exaltados, e afirma que foram arremessados no declarante vários objetos pelos presos KENNEDY FERREIRA AMORIM, FILIPE QUINDELER BAUSEN, LEANDRO CAMILO CHAGAS e LUCAS BONFIM COSTA, porém não foi atingido, pois se encontrava atrás do escudo. Que os presos FILIPE QUINDELER BAUSEN e FELIPE SOUZA SANTOS ameaçaram atear fogo nos colchões e ameaçaram o declarante de morte. (...)
Que o declarante informa que faz acompanhamento diário a presos do pavilhão 02, com isso teve facilidade em identificar quase todos os envolvidos
.”.

Como se vê, o motim iniciou após retorno de alguns reeducandos que estavam em atendimento pelo setor jurídico, oportunidade na qual o reeducando José Vitor Siqueira tentou se desvencilhar das algemas e passou a incitar o Pavilhão 02, sendo sua conduta aderida por Wanderson Augusto de Sales, ora agravante, o qual acionou os presos “batizados” pelo comando, incitando-os à revolta. Diante do motim instalado, foram arremessados diversos objetos em direção aos inspetores e demais agentes de segurança.

Deste modo, não há razão para desacreditar a versão apresentada pelo Inspetor Fabio Sales, o qual narrou ter visualizado os presos que iniciaram o motim (José Vitor e Wanderson, ora agravante), sobretudo porque se trata de agente de segurança cuja versão é dotada de fé pública. Além disso, pôde identificar muitos outros reeducandos, em razão de realizar o acompanhamento diário a presos do pavilhão 02, o que justifica o apontamento dos nomes dos apenados que participaram do motim.

No que concerne aos depoimentos das testemunhas preservadas, as quais referiam-se a presos que estavam no Pavilhão 02 e puderam identificar a atuação de reeducandos no motim, referem-se a provas que auxiliaram na convicção do Juízo das Execuções Penais a respeito da autoria e materialidade da infração disciplinar praticada pelo agravante, porém não foram as únicas provas produzidas. No caso em apreço, o depoimento do Inspetor Fabio Alves fora a principal prova e que, ainda que isoladamente, também seria suficiente para a manutenção da falta grave do agravante.

Por fim, também se observa que o caso não se tratou de uma sanção coletiva, o que é vedado pelo art. 45, § 3º, da Lei de Execução Penal.

Nos termos da pacífica jurisprudência da Corte da Cidadania
“não se pode confundir 'sanção coletiva' com 'autoria coletiva'. A primeira de fato é vedada pelo ordenamento jurídico.
A segunda, entretanto, se configura quando é devidamente apurada a falta e reconhecida a responsabilização de vários apenados na autoria de conduta que configura falta grave e, diante das circunstâncias da infração, acarreta a punição individualizada de todos os envolvidos”
(AgRg no HC 444.930/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2018). (H
C n. 744.193/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.)

Nessa perspectiva, na hipótese em análise, fora reconhecida a autoria coletiva, procedendo-se à individualização da conduta (o agravante acionou os presos “batizados” pelo comando, incitando-os à revolta) e punição do agravante.

Desta feita,
“não se trata de aplicação de sanção coletiva, mas sim de infração de autoria coletiva, uma vez que foi apurada a falta disciplinar, com a responsabilização de inúmeros apenados, gerando punição individualizada de todos os envolvidos. [...] (HC 673.816/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito
, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)